Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-22.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-22.2017.8.14.0086

APELANTE: PAULO CESAR SOUZA VIANA, EDIMILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), por ter, juntamente com corréu, subtraído, sob grave ameaça, motocicleta de vítima em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se a prova dos autos é insuficiente para condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto de uso; e (iv) saber se a pena pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente nulidade no reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando a vítima conhece os autores e confirma sua identificação com segurança.

4. A condenação encontra suporte em conjunto probatório sólido: relato da vítima, confissão extrajudicial dos réus e testemunhos policiais convergentes.

5. Inviável a desclassificação para furto de uso ante a grave ameaça empregada, ausência de restituição voluntária e imediata, e inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução abaixo desse patamar em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório. 2. É incabível a desclassificação de roubo para furto de uso quando presente grave ameaça à vítima. 3. A confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 157, § 2º, II, 59, 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629.864/SC; STJ, AREsp n. 2.461.863/BA; STJ, REsp n. 2.168.870/AL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PAULO CÉSAR SOUZA VIANA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 23648853), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23648822) que no dia 1º/01/2017, por volta das 03h00min, o apelante em epígrafe, na companhia do corréu Edmilson da Silva Souza, também condenado nos presentes autos, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Elizeu Soares Guimarães sua motocicleta, Honda CG 150 Titan KS. Descreve que a vítima trafegava em via pública, às proximidades do Tribódromo e, em função da chuva, refugiou-se próximo à uma rampa ali existente, ocasião em que os réus se aproximaram e, fazendo menção de que possuíam arma de fogo, anunciaram o assalto e tomaram para si o veículo do ofendido. Imediatamente, porém, a vítima acionou a polícia e descreveu as características físicas dos assaltantes, que foram localizados após diligências e reconhecidos pelas vítimas. Relata que os réus ainda indicaram o local onde a motocicleta havia sido escondida.

Em
razões recursais
(ID 23648925), suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento de Pessoa, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com destaque à palavra contraditória da vítima, ratificada por suposta confissão extrajudicial.

Pretende, ainda, a desclassificação do delito de roubo para o de furto de uso, dada a subtração da coisa móvel por uso momentâneo, já que o abandonaram após a prática ilícita.

Relativamente à pena, pleiteia a condução da pena primária aquém do importe mínimo legal, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23648928), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento de Pessoa, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento que, embora recomendável, não se reveste de caráter essencial quando a identificação do agente é inequívoca. Trata-se de meio de prova relativo, cujo descumprimento somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, a vítima ELIZEU SOARES GUIMARÃES, em todas as fases da persecução penal, demonstrou segurança e firmeza ao imputar a autoria do delito ao apelante e a seu corréu, afirmando inclusive que já os conhecia previamente. Declarou que, após ser abordado durante a madrugada por PAULO e por EDMILSON, conhecido como “CHEIRO”, foi até a residência de um amigo, acionou a polícia e indicou precisamente o paradeiro dos autores e do bem subtraído. As informações fornecidas permitiram a recuperação da motocicleta e a prisão dos envolvidos, corroborando a assertividade de sua narrativa.

Além disso, as declarações da testemunha PM EMILIANO CARVALHO FILHO, prestadas em juízo, são plenamente harmônicas com a versão da vítima. A autoridade policial confirma que a vítima os procurou, identificou os autores, indicou o local onde estava a motocicleta e acompanhou a diligência que resultou na prisão dos acusados.

Importa destacar, ainda, que os próprios réus confessaram parcialmente a prática do crime durante a fase inquisitorial, ainda que tenham tentado minimizar a conduta sob o argumento de que utilizariam o bem por breve período. Essa confissão, somada à coerência dos depoimentos e à identificação direta por parte da vítima, afasta qualquer mácula na identificação dos assaltantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando a vítima demonstra segurança seu algoz e tal afirmação é corroborada por demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo circunstanciado, com base no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado.

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, sem corroboração por outras provas, e questiona a fixação do regime inicial fechado sem fundamentação válida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente pode ser mantida com base em reconhecimento pessoal não realizado conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal, e se o regime inicial fechado foi fixado adequadamente.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento pessoal não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo apenas um dos elementos de convicção, corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na presença de circunstância judicial desfavorável, conforme o artigo 33, § 3º, do Código Penal, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa deve ser corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para ser válido. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso deve ser fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o artigo 33, § 3º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 33, § 3º;

CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

(STJ, AgRg no HC n. 956.379/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.).”

Portanto, qualquer mácula no reconhecimento formal do réu
não invalida a condenação
, uma vez que o conjunto probatório deve ser analisado de maneira ampla e conjugada, considerando-se não apenas eventual reconhecimento, mas
todos os meios de prova disponíveis
.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base em reconhecimento de pessoa maculado. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com destaque à palavra contraditória da vítima, ratificada por suposta confissão extrajudicial.

Improcedente tal argumento.

Nos autos em exame, verifica-se que a condenação imposta ao réu encontra sólido amparo no conjunto probatório, de modo que sua manutenção se impõe.

A
materialidade do delito
resta plenamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, à ID 23648823, pág. 8, e do Termo de Restituição de Coisa Apreendida, à ID 23648823, pág. 9, ambos relacionados à motocicleta CG 150 Titan KS, cor cinza, subtraída do ofendido.

A
autoria
, por sua vez, é evidenciada pelos relatos colhidos ao longo da instrução processual, os quais se mostram coerentes e harmônicos entre si.

Dessarte, a vítima ELIZEU SOARES GUIMARÃES relatou que, por volta das 3 horas da manhã, enquanto pilotava sua motocicleta, foi surpreendido por uma chuva e parou para se abrigar, sendo nesse momento abordado por dois indivíduos, identificados como EDMILSON, conhecido por “CHEIRO”, e PAULO, ora recorrente. Ambos mantinham as mãos sob as camisetas, simulando estarem armados, e exigiram seus pertences. Diante da negativa da vítima quanto à posse de celular ou dinheiro, os agentes subtraíram a motocicleta. Em seguida, a vítima buscou auxílio de um amigo que sabia o paradeiro de “CHEIRO”, acionou a polícia e conduziu os agentes até as residências dos autores, sendo a motocicleta localizada abandonada nas imediações.

ANTONIO MARCOS CAMPOS SOUSA, policial militar, confirmou que a vítima o procurou logo após o fato,
afirmando conhecer os autores
. Relatou que, de posse dessas informações, dirigiram-se até a casa de um dos acusados, que prontamente indicou a localização da motocicleta, sendo possível, ainda, localizar e prender o segundo envolvido.

EMILIANO CARVALHO FILHO, também policial militar, corroborou esse relato. Informou que a vítima os guiou até as casas dos autores, tendo ambos confirmado o local onde a motocicleta se encontrava, a cerca de 300 metros da casa de um deles.

Ressalte-se que os acusados foram declarados revéis, por não comparecerem ao interrogatório judicial.
Todavia, em sede de inquérito policial, o recorrente confessa a subtração da motocicleta, alegando apenas que pretendia utilizá-la temporariamente.
Tal versão, além de destituída de plausibilidade, não encontra amparo nas demais provas coligidas.

Verifica-se, portanto, que a versão apresentada pela vítima é inteiramente harmônica com os depoimentos das testemunhas e com a confissão extrajudicial dos réus. Tais elementos probatórios, avaliados em conjunto, revelam-se suficientes para a formação de um juízo condenatório seguro.

A jurisprudência pátria, firmada com base nos precedentes dos Tribunais Superiores, confere especial valor probatório à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente quando há coerência nos relatos e ausência de motivos para falsa imputação.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2. Da pretendida desclassificação para furto de uso:

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação da infração penal para o delito de furto de uso, tal pretensão igualmente se mostra desprovida de respaldo fático e jurídico.

A alegação de ausência de
animus rem sibi habendi
(intenção de ter a coisa para si) não resiste à análise das circunstâncias em que consumou-se a subtração.

Os agentes abordaram a vítima em plena madrugada, em local ermo, valendo-se de grave ameaça ao simular o porte de arma de fogo mediante o gesto de ocultar as mãos sob as vestes, logrando, assim, tomar-lhe a motocicleta. O bem foi posteriormente localizado não por vontade espontânea dos agentes, mas sim por diligência policial motivada pelas informações fornecidas pela vítima e pela confissão parcial dos próprios réus.

Dessarte, a ausência de restituição voluntária e imediata, somada ao uso de grave ameaça, revela o dolo específico de assenhoramento definitivo, ainda que por curto lapso, sendo inaplicável a tese de furto de uso, cuja tipicidade exige a inequívoca intenção de devolução imediata e espontânea.

A jurisprudência consolidada rechaça a desclassificação para furto de uso quando configurado o constrangimento da vítima e a retirada do bem de sua esfera de disponibilidade mediante violência ou grave ameaça, como no caso concreto.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CRIME DE ROUBO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA COM A INVERSÃO COM A EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE, FOI DECIDIDO POR MEIO DO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 934/STJ). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas.

2. O recorrente alega violação aos artigos 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e 14, II, do Código Penal, sustentando fragilidade probatória e pleiteando a desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O acórdão recorrido fundamentou a condenação em elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, incluindo depoimentos das vítimas, que confirmaram a prática do roubo com grave ameaça.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação por roubo consumado, com base na alegada fragilidade probatória, sem incorrer no óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, considerando a alegação de que não houve grave ameaça. Ainda quanto ao crime de roubo, é objeto de discussão o momento consumativo do crime.

6. Além disso, discute-se se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

III. Razões de decidir

7. O Tribunal de origem concluiu pela consumação do delito de roubo com base em provas robustas, incluindo depoimentos das vítimas que confirmaram a grave ameaça, o que impede a desclassificação para furto.

8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica.

10. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

11. Segundo o entendimento desta Corte, sedimentado no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (tema 934/STJ), consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

IV. Dispositivo 11. Agravo desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.461.863/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.)”

2.3. Da dosimetria da pena. Atenuante. Condução da pena aquém do mínimo legal:

Roga a defesa pela condução da pena primária aquém do importe mínimo legal, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo.

Após, em face da incidência da majorante do concurso de agentes, a reprimenda foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), e estabilizada definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta delituosa.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025